Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731856-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCINA MARIA DE LIMA, RENALTO RAIMUNDO DE LIMA, RM TRANSPORTE LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RM TRANSPORTE LTDA - EPP e outros, representados pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, contra decisão, do juízo de origem, que deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento diário da executada agravante, até a satisfação integral da dívida. Em apertada síntese, o executado agravante sustenta que a penhora de 30% do faturamento é elevada. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora do faturamento ou, subsidiariamente, a redução a 10%. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é revel, citado por edital e representado pela Defensoria Pública, como curadora especial. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835, X do CPC/15 permite a penhora do faturamento da empresa. O art. 866 do Código de Processo Civil possibilita esta penhora se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Não obstante a alegação da agravante, a penhora de outros bens foi infrutífera. Dessa forma, a agravante não trouxe aos autos demonstração concreta de que a penhora de 30% de seu faturamento, até a quitação do débito, irá lhe trazer prejuízo. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A constrição de 30% do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. 2. In casu, além de esgotados os meios para a localização de patrimônio do executado/agravante, não ficou demonstrado que a penhora no percentual de 30% do faturamento diário poderá resultar em inviabilização do funcionamento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727142, 07173736520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e não se ter provado o risco de dano ao exercício da atividade empresarial, deixo de suspender a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Após, faça-se concluso. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm